Tribunal: STF
Processo: ARE 1312316
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2):



    Servidor público. Cargo efetivo de Coordenador Pedagógico. Contagem de tempo para fins de aposentadoria especial. Impossibilidade. Servidor que se exonerou do cargo de professor de carreira. Artigo 40, § 5º, da CF e ADI nº 3.722/DF. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 37, XV; 40, § 5º; 201, § 8º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “O acórdão recorrido contrariou o disposto no § 8º do art. 201 e o disposto no § 5º do art. 40, ambos da CF/88, por haver negado a possibilidade de uma professora de carreira que exerce, desde 2005, o cargo de coordenadora pedagógica se aposentar pelas regras especiais do magistério (tomando-se, pois, tempo de contribuição e tempo de idade diminuídos em 05 anos)”. (eDOC 17, p. 5).



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de o acórdão não traduzir desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir fosse o recurso alçado à instância suprema. (eDOC 21)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à contagem de tempo exercido dentro e fora da escola, cinge-se ao tema 965, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    Na ocasião, o aresto restou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, c/c o art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



      Ministro Edson Fachin



      Relator



Documento assinado digitalmente